Tribunal: TRF3
Processo: 0000220-76.2008.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
756/775)

0000220-76.2008.4.03.6182

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000220-76.2008.4.03.6182

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: BONOVENTO DIVULGACAO DE PRODUTOS EIRELI

ADVOGADO do(a) APELADO: WALDIR LUIZ BRAGA - SP51184-A

ADVOGADO do(a) APELADO: THIAGO MENDES GONCALVES GARBELOTTI - SP266693-A

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela União contra decisão que negou provimento à sua apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) a ocorrência de decadência para a constituição dos créditos tributários e de prescrição para sua cobrança; (ii) a regularidade da notificação do contribuinte acerca do lançamento de ofício, nos termos do Decreto no 70.235/72; e (iii) o cabimento da condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios em embargos à execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando o contribuinte não entrega a declaração ou não efetua o pagamento, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário por meio de lançamento de ofício é de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme o art. 173, I, do Código Tributário Nacional.

4. A notificação do lançamento de ofício, que pode ser realizada por via postal com aviso de recebimento ou por edital, em caso de insucesso da primeira modalidade, constitui validamente o crédito tributário, interrompe o prazo decadencial e, uma vez esgotado o prazo para pagamento voluntário, inicia a contagem do prazo prescricional quinquenal para a cobrança judicial, nos termos do art. 174 do CTN e do Decreto no 70.235/72.

5. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza, que só pode ser ilidida por prova em contrário a cargo do contribuinte. A alegação de ausência de notificação, desacompanhada de provas, não é suficiente para afastar a regularidade do procedimento administrativo fiscal, que informa a ocorrência das intimações por via postal e edital.

6. Julgados improcedentes os embargos à execução, não há condenação do executado em honorários advocatícios, pois o encargo de 20% do Decreto-Lei no 1.025/1969 é sempre devido e substitui a referida verba, nos termos da Súmula no 168 do antigo Tribunal Federal de Recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno provido.

Tese de julgamento:

1. Em tributos sujeitos a lançamento por homologação não declarados pelo contribuinte, o prazo decadencial para o lançamento de ofício é regido pelo art. 173, I, do CTN.

2. A notificação do lançamento por via postal, nos termos do Decreto no 70.235/72, é válida para a constituição do crédito tributário e marca o início do prazo prescricional, cabendo ao contribuinte o ônus de ilidir a presunção de certeza e liquidez da CDA.

3. O encargo legal previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969 substitui, nos embargos à execução fiscal, a condenação do devedor em honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional (CTN), arts. 173, I, 174 e 204; Lei Federal no 6.830/80, art. 3o; Decreto no 70.235/72, art. 23; Decreto-Lei no 1.025/1969.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 436; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.337.783/SP; STJ, Súmula 555; STJ, Súmula 622; STJ, AgInt no AREsp n. 1.059.151/SP; STJ, REsp n. 1.421.487/SP; STJ, REsp n. 1.825.390/RS; STJ, AgInt no AREsp n. 847.301/RJ; TFR, Súmula 168.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000220-76.2008.4.03.6182

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: WALDIR LUIZ BRAGA - SP51184-A

ADVOGADO do(a) APELADO: THIAGO MENDES GONCALVES GARBELOTTI - SP266693-A

APELADO: BONOVENTO DIVULGACAO DE PRODUTOS EIRELI

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Souza Ribeiro (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO FEDERAL em face da r. decisão que nego provimento à sua apelação.

Alega a parte agravante, em síntese, não ter ocorrido decadência/prescrição dos créditos tributários constantes das CDA’s 80.3.06.005448-05 e CDA 80.6.06.181834-82.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos opostos à execução fiscal no. 2006.61.82.056049-5. Valor da causa em 18/12/2007: R$ 2.794.805,95 (fls. 25, ID 309278003).

A r. sentença (ID 309278202), integrada em embargos de declaração (ID 309278212), julgou o processo extinto sem a resolução de mérito com relação às CDAs no. 80.7.04.046961-53, 80.2.06.087752-64, 80.6.06.181835-63 e 80.2.06.087751-83; homologou o reconhecimento de duplicidade na cobrança das CDAs no. 80.2.06.087752-64 e 80.6.06.181834-82; e, por fim, julgou os embargos parcialmente procedentes para reconhecer a prescrição dos créditos objeto das CDA no. 80.6.06.181834-82 e 80.3.06.005448-05. Condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios “fixados no percentual mínimo do § 3o do art. 85 do Código de Processo Civil sobre o valor atualizado do proveito econômico pertinente à matéria abrangida pela parcial procedência”.

Nesta Corte Regional, foi negado provimento à apelação da União (ID 351001313).

A União interpôs agravo interno (ID 353069208).

O E. Relator apresentou voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Divirjo, sempre respeitosamente, pelas razões que passo a expor.

A teor dos artigos 204, do Código Tributário Nacional, e 3o, da Lei Federal no. 6.830/80, a certidão de dívida ativa tributária goza de presunção de liquidez e certeza.

Tal presunção é relativa e pode ser ilidida mediante prova em contrário a cargo do contribuinte.

A apresentação da declaração tributária pelo contribuinte dispensa qualquer outra formalidade para constituição do crédito, consoante entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça:

436. A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.

No entanto, caso o contribuinte não entregue a declaração tributária ao Fisco ou, ainda, realize o pagamento incorretamente, a constituição do crédito tributário ocorre mediante lançamento de ofício no prazo de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado nos estritos termos do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

O contribuinte, então, será intimado do lançamento de ofício e, decorrido o prazo para pagamento do tributo, passa a correr o prazo prescricional quinquenal para cobrança na forma do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

É nesse sentido a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREMISSAS FÁTICAS INCONTROVERSAS NOS AUTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS 7 E 182 DO STJ E 283 DO STF. EXECUÇÃO FISCAL, AJUIZADA EM 01/09/2016, CONTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, PARA A COBRANÇA DE ISS DO EXERCÍCIO DE 2009, COM NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO EM 13/12/2014. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA E NEM DE PRESCRIÇÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO, INDEPENDENTEMENTE DO PEQUENO VALOR DA DÍVIDA EM COBRANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...)

V. Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, "tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, caso do ISS, a obrigação tributária não declarada pelo sujeito passivo no tempo e modo determinados pela legislação de regência está sujeita ao procedimento de constituição do crédito pelo Fisco, por meio do lançamento substitutivo, o qual deve se dar no prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, quando não houver pagamento antecipado, ou no (prazo) referido no art. 150, § 4o, do CTN, quando ocorrer o recolhimento de boa-fé, ainda que em valor menor do que aquele que a Administração entende devido, pois, nesse caso, a atividade exercida pelo contribuinte ou responsável de apurar e pagar o crédito tributário está sujeita à verificação pelo ente público pelo prazo de cinco anos, sem a qual ela (a atividade) é tacitamente homologada" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.893.596/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/03/2023). De fato, "consoante jurisprudência do STJ, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação em que não ocorre pagamento antecipado, o prazo decadencial rege-se pelas disposições do art. 173, inciso I, do CTN, ou seja, será de 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. A peculiaridade de tratar-se de ISS lançado mês a mês não afasta os preceitos de que 'o exercício a partir do qual o lançamento de ofício - o único cabível em face do inadimplemento - passou a poder ser efetuado é o próprio exercício em que ocorreu o fato gerador e venceu o prazo para o pagamento do tributo, contando-se os cinco anos do prazo decadencial do dia 1o de janeiro subsequente' (Paulsen, Leandro. 'Direito Tributário'. 11a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, pág. 1.183)" (STJ, REsp 1.421.487/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2015). Consoante enuncia a Súmula 555/STJ, "quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa". De acordo, ainda, com a Súmula 622/STJ, a notificação do lançamento ou do auto de infração "faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial". (...)

VIII. Agravo interno improvido.

(STJ, 2a Turma, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.337.783/SP, j. 13/11/2023, DJe de 21/11/2023, rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. IRPF. AUTO DE INFRAÇÃO. PARCELAMENTO.

1. A Primeira Seção do STJ, ao apreciar o REsp 973.733/SC - acórdão submetido ao regime dos recursos repetitivos -, consolidou entendimento no sentido que a decadência do direito de constituir o crédito tributário é norteada pelo art. 150, § 4°, do CTN, quando se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação e o contribuinte realiza o respectivo pagamento parcial antecipado, sem que se constate a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. À luz do art. 173, I, do CTN, o prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento de ofício poderia ter sido realizado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, tal não ocorre, inexistindo declaração prévia do débito.

2. Quanto "à interrupção da prescrição nos casos de pedido de parcelamento, entende o STJ pela possibilidade, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do Código Tributário Nacional, ainda que o parcelamento não tenha sido efetivado" (AgRg no AREsp 838.581/RS, Rel. MINISTRO HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/4/2016, DJe 13/4/2016).

3. Agravo interno não provido.

(STJ, 2a Turma, AgInt no AREsp n. 1.059.151/SP, j. 26/09/2017, DJe de 02/10/2017, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ISS. DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN. EXERCÍCIO SEGUINTE. 1o DE JANEIRO DO ANO SUBSEQUENTE. PRECEDENTES.

1. O Tribunal de origem, corroborando entendimento sentencial, entendeu que a aplicação do preceito disposto no art. 173, I, do CTN conduzia à contagem do prazo decadencial com relação ao ISS levando em conta o mês subsequente àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

2. Consoante jurisprudência do STJ, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação em que não ocorre pagamento antecipado, o prazo decadencial rege-se pelas disposições do art. 173, inciso I, do CTN, ou seja, será de 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

3. A peculiaridade de tratar-se de ISS lançado mês a mês não afasta os preceitos de que "o exercício a partir do qual o lançamento de ofício - o único cabível em face do inadimplemento - passou a poder ser efetuado é o próprio exercício em que ocorreu o fato gerador e venceu o prazo para o pagamento do tributo, contando-se os cinco anos do prazo decadencial do dia 1o de janeiro subsequente" (Paulsen, Leandro. "Direito Tributário". 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, pág. 1.183).

4. Com efeito, os créditos referentes aos meses de janeiro a agosto de 1996 tiveram como termo a quo o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, qual seja, 1o de janeiro de 1997, de modo que os lançamentos efetuados em setembro de 2001 não se encontram decaídos, porquanto ainda poderiam ter sido constituídos até 31.12.2001. Recurso especial provido.

(STJ, 2a Turma, REsp n. 1.421.487/SP, j. em 14/04/2015, DJe de 01/07/2015, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS).

A notificação do contribuinte acerca do lançamento de ofício observa o disposto no Decreto no. 70.235/72.

Considerando as datas de notificação do contribuinte referidas pela União na sua defesa (entre 2001 e 2003), assim determinava o Decreto no. 70.235/72 à época:

Art. 23. Far-se-á a intimação:

I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

III - por edital, quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos I e II.

§ 1°. O edital será publicado, uma única vez, em órgão de imprensa oficial local, ou afixado em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação.

§ 2°. Considera-se feita a intimação:

I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se pessoal;

II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

III - quinze dias após a publicação ou afixação do edital, se este for o meio utilizado. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

§ 3o. Os meios de intimação previstos nos incisos I e II deste artigo não estão sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

§ 4o. Considera-se domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo o do endereço postal, eletrônico ou de fax, por ele fornecido, para fins cadastrais, à Secretaria da Receita Federal. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

Portanto, o contribuinte deve ser intimado do lançamento de ofício pessoalmente ou por correio, sendo que não há ordem de prioridade entre essas duas modalidades (§ 3o). E, no insucesso de qualquer das duas medidas, é cabível a notificação por edital.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a regularidade do procedimento de intimação do Decreto no. 70.235/72:

TRIBUTÁRIO. IRPF. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PERÍCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO. DECRETO N. 70.235/1972. REGULARIDADE DA CDA. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADOS. OMISSÃO DE RECEITA. PRESUNÇÃO LEGAL. ART. 42 DA LEI N 9.430/1996 VIGÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE ATESTADA PELO STF. TRANSFERÊNCIA DE DADOS SUJEITOS A SIGILO AO FISCO. RESERVA DE JURISDIÇÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. MULTA APLICADA NO PATAMAR DE 225%. FUNDAMENTO LEGAL. ART. 44, I, §§ 1o E 2o, DA LEI N. 9.430/1996. ENQUADRAMENTO LEGAL DA CONDUTA. SÚMULA N. 7/STJ.

I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal que tem por objeto o lançamento de ofício de Imposto de Renda Pessoa Física, no valor de R$ 291.469,16 (duzentos e noventa e um mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos) e multa de 225%, relativos a rendimentos não declarados no ano-calendário de 1998, exercício de 1999, consistentes em depósitos bancários com origem não comprovada em conta de titularidade do embargante. Na sentença, os embargos foram julgados parcialmente procedentes, para determinar a redução da multa de mora de 225% para 100%. Interpostas apelações por ambas as partes, no Tribunal Regional Federal da 4a Região, deu-se provimento ao recurso da União - para restabelecer a multa no patamar aplicado administrativamente, isto é, 225% - e negou-se provimento ao recurso do particular.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há cerceamento de defesa quanto o julgador, reputando válidas e suficientes as provas apresentas, indefere de maneira fundamentada o pedido de produção de novas provas formulado pela parte. Precedentes. Nesse contexto, afastar a premissa adotada pela Corte de origem, quanto à irrelevância da complementação da perícia e a suficiência das provas produzidas, demandaria necessário incurso no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo enunciado da Súmula n. 7 do STJ.

III - Quando à alegada violação do art. 5o, LIV e LV, da CRFB, no contexto da mesma controvérsia, não compete ao STJ, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a notificação regular do sujeito passivo, nos termos do Decreto n. 70.235/1972, pode se dar tanto pessoalmente quanto pela via postal, sendo que, para os fins de aperfeiçoamento desta última, basta a prova de que a correspondência foi entregue no endereço do domicílio fiscal eleito pelo próprio contribuinte, não sendo imprescindível que o aviso de recebimento seja assinado por ele (AgInt no REsp n. 1.828.207/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019.)

V - Assentou o Tribunal de origem que, ao contrário do que alega o recorrente, os dados constantes na CDA permitiam ao contribuinte tomar conhecimento da natureza e origem da dívida. Com efeito, "quando o exame de validade da CDA não demandar interpretação de lei federal, mas o revolvimento de seu próprio conteúdo, é inviável o recurso especial em razão da incidência do enunciado da Súmula n. 7 /STJ (REsp n. 1.692.315/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 16/10/2017.)"

VI - O § 4o do art. 5o da Lei Complementar n. 105/2001 confere uma faculdade ao Poder Executivo, na sua atribuição fiscalizatória tributária, de requisitar as informações e os documentos de que necessitar, caso entenda necessário à adequada apuração dos fatos. A toda evidência, essa prerrogativa não afasta a presunção legal constante no art. 42 da Lei n. 9.430/96 de que, tendo conhecimento, o fisco, acerca da existência de depósitos de origem não identificada, considere omissão de receita o valor creditado em conta corrente de titularidade do contribuinte que, regularmente intimado nos termos da legislação, não comprove a origem dos recursos.

VII - Ademais, em reforço argumentativo, a constitucionalidade do citado art. 42 foi recentemente afirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, em repercussão geral, assentou que "o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a origem de seus rendimentos", bem como que "a omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao correntista omisso", concluindo que "é constitucional a tributação de todas as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular". (RE n. 855.649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-2021).

VIII - Nesse mesmo contexto, quanto à alegação de nulidade do processo administrativo em razão da obtenção de dados sigilosos sem autorização judicial, observa-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base em fundamento eminentemente constitucional, afastando-se o conhecimento do recurso, nesse ponto, da competência desta Corte Superior.

IX - Prosseguindo , estabelecidos os parâmetros a respeito do transcurso do prazo decadencial para lançamento do tributo sujeito à homologação e analisada a questão pelo Tribunal de origem, com adequação ao entendimento desta Corte Superior - firmado, inclusive, em julgamento de recurso repetitivo (REsp n. 973.733/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/8/2009, DJe de 18/9/2009) - o afastamento da premissa fixada, quanto à inocorrência de decadência, somente seria possível a partir da revisão de dados fático-probatórios, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.

X - Em que pese a aparente redução nos percentuais e a alteração na forma de cálculo em relação à redação anterior, a leitura sistematizada do inciso I com os §§ 1o e 2o do art. 44 da Lei n. 9.430/1996 permite concluir que, nos termos em que enquadrada a conduta do agente- a saber: falta de declaração ou declaração inexata, incidência das hipóteses previstas nos art. 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/1964 e não atendimento do sujeito passivo à intimação no processo administrativo - alcança-se, ainda, o mesmo patamar normativo de 225% do valor da multa, não havendo que se falar em falta de fundamento legal para sua incidência.

XI - Nesse sentido, observa-se que, analisando detidamente a conduta do sujeito passivo, bem como o contexto fático-jurídico inerente ao caso - inclusive no que se refere à existência de condenação criminal pela prática do delito tipificado no art. 1o, I, da Lei n. 8.137/1990 em relação aos mesmos fatos - o Tribunal de origem decidiu pela aplicação da penalidade com a incidência da máxima agravante. Assim, a alteração do percentual aplicado a título de multa dependeria de alteração das premissas fáticas atinentes ao enquadramento legal da conduta do executado, o que não é possível a esta Corte Superior, sob pena, novamente, de violação do disposto na Súmula n. 7 do STJ.

XII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido, nos termos da fundamentação.

(STJ, 2a Turma, REsp n. 1.825.390/RS, j. 08/11/2022, DJe de 14/11/2022, rel. Min. FRANCISCO FALCÃO).

Inclusive, e seguindo a mesma linha argumentativa, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a regularidade das citações postais recebidas por terceiro, no âmbito de executivos fiscais: STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp n. 847.301/RJ, j. 02/08/2016, DJe de 08/08/2016, rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA.

Feitas essas considerações, passa-se à análise do caso concreto:

1) CDA no. 80.3.06.005448-05 (PA no.10880.596820/2006-83).

Da análise do ID 309278195, verifica-se que se trata de débitos de IPI vencidos entre 31/03/1997 e 21/12/1998, lançados por auto de infração, com notificação por Correio/AR entre 28/12/2001, 01/07/2002 e 15/08/2003.

Considerando o débito mais antigo (vencido em 1997), o prazo decadencial teve início em janeiro/1998, de sorte que o lançamento de ofício mediante auto de infração deveria ter sido notificado ao contribuinte até janeiro/2003.

Acerca da notificação do contribuinte do lançamento de ofício, a União informou (ID 238951163):

“No Processo Administrativo de número 10880.596820/2006-83 é executada a Dívida Ativa de número 80.3.06.005448-05. Nas intimações, por meio de AR, foram recebidas, conforme informação constante nos sistemas. Auto de infração 1000456, 1000458 e 1000457, recebidas em 17/08/2002. Auto de infração 75215 entregue em 11/08/2003. Somente foi devolvida, com intimação posterior por Edital, a de número 30967, com devolução em 12/06/2002. O Edital de intimação foi o já colacionado anteriormente”.

Portanto, consoante informações do procedimento administrativo e da certidão de dívida ativa, ocorreu a citação do contribuinte dentro do prazo decadencial.

E, considerando que a intimação mais antiga se deu em 28/12/2001 e a execução fiscal foi ajuizada em 19/12/2006, não ocorreu a prescrição quinquenal para ajuizamento da execução fiscal.

Importante consignar, aqui, que nos embargos a execução (fls. 1/25, ID 309278003), o contribuinte afirma que não foi intimado dos lançamentos. Porém, a informação constante do sistema fiscal, que se presume válido, é de que houve notificação por correio e por edital. Inclusive, no agravo interno (ID 353069208), a União acosta cópia de AR recebido em 11/08/2003. Nesse quadro, a prova existente nos autos não afasta a presunção de regularidade da autuação, realizada em conformidade com a legislação então vigente.

2) CDA no. 80.6.06.181834-82 (PA no.10880.596821/2006-28).

Da análise do ID 309278107, verifica-se que se trata de débitos de COFINS vencidos entre 07/02/1997 e 08/01/1999, lançados por auto de infração, com notificação por Correio/AR entre 28/12/2001, 01/07/2002 e 15/08/2003.

Considerando o débito mais antigo (vencido em 1997), o prazo decadencial teve início em janeiro/1998, de sorte que o lançamento de ofício mediante auto de infração deveria ter sido notificado ao contribuinte até janeiro/2003.

Acerca da notificação do contribuinte do lançamento de ofício, a União informou (ID 238951163):

“No Processo Administrativo de número 10880.596821/2006-28 é cobrada a Dívida Ativa de número 80.6.06.181834-82, contendo a cobrança dos autos de infração 30968 e 75216, após revisão. Em relação ao auto de infração de número 30968 o contribuinte não foi encontrado, com tentativa frustrada por meio de AR, conforme é demonstrado nos sistemas da Receita Federal, comprovado pela União no id.

As informações sobre o AR foram lançadas no sistema conforme determinação legal, cumprindo-se os requisitos existentes. Conforme manifestação do Auditor da Receita Federal: “AUTO DE INFRAÇÃO 30968: Verifica-se na pesquisa Sucop/ Imagem que o AR (Aviso de Recebimento) dos Correios foi devolvido ao remetente em 12/06/2002 (fl. 171). Deste modo, considera-se dada a ciência do lançamento através do edital afixado em 15/06/2002 (fls. 190 a 191). Em relação ao auto de infração de número 75216 o contribuinte foi cientificado por meio de AR:

(...)

A dívida foi devidamente cobrada, conforme manifestação do Auditor da Receita Federal: “AUTO DE INFRAÇÃO 75216: A notificação foi entregue em 11/08/2003, conforme comprovante às fls. 173”.

Portanto, consoante informações do procedimento administrativo e da certidão de dívida ativa, ocorreu a citação do contribuinte dentro do prazo decadencial.

E, considerando que a intimação mais antiga se deu em 28/12/2001 e a execução fiscal foi ajuizada em 19/12/2006, não ocorreu a prescrição quinquenal para ajuizamento da execução fiscal.

Importante consignar, novamente, que nos embargos a execução (fls. 1/25, ID 309278003), o contribuinte afirma que não foi intimado dos lançamentos. Porém, a informação constante do sistema fiscal, que se presume válido, é de que houve notificação por correio e por edital. Inclusive, no agravo interno (ID 353069208), a União acosta cópia de AR recebido em 11/08/2003. Nesse quadro, a prova existente nos autos não afasta a presunção de regularidade da autuação, realizada em conformidade com a legislação então vigente.

Afastada a prescrição, é de rigor a retomada de andamento da execução fiscal.

Por fim, não é cabível a condenação da embargante em honorários advocatícios, pois consoante Súmula no. 168 do antigo TFR, "O encargo de 20%, do Decreto-Lei 1.025, de 1969, é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios".

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno.

É o voto.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Souza Ribeiro (Relator):

Mantenho a decisão ora agravada pelos seus próprios fundamentos. Eis o seu teor:

“Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por BONOVENTO DIVULGACAO DE PRODUTOS EIRELI em face da UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL, nos autos da execução fiscal, visando à desconstituição de créditos tributários relativos a IRPJ, IRRF, COFINS, PIS, IPI e Contribuição Social, no valor de R$ 2.794.805,95. A embargante requer o recebimento dos embargos com efeito suspensivo, a extinção da execução por nulidade das CDAs ou por decadência/prescrição, a exclusão de débitos duplicados ou pagos, o cancelamento de multa isolada fundada em dispositivo legal revogado e a condenação da embargada ao pagamento de honorários advocatícios.

A sentença foi proferida nos seguintes termos (dispositivo):

julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil em relação às CDAs 80.7.04.046961-53, 80.2.06.087752-64, 80.6.06.181835-63 e 80.2.06.087751-83.homologou o reconhecimento da procedência do pedido e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, “a”, do Código de Processo Civil, quanto ao reconhecimento duplicidade do débito em relação às CDAs n. 80.2.06.087752-64 e 80.6.06.181834-82;julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal e extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, quanto à alegação de prescrição do crédito inscrito nas CDAs 80.6.06.181834-82 e 80.3.06.005448-05.Custas na forma do art. 7o da Lei no 9.289/96. Honorários advocatícios fixados no percentual mínimo do §3o do art. 85 do CPC sobre o proveito econômico da matéria parcialmente procedente, afastada a condenação da União quanto à matéria em que reconheceu procedência por aplicação do princípio da causalidade.

Apela a embargada União Federal, sustentando, em síntese, a imperatividade do lançamento de ofício e a presunção de legitimidade dos atos administrativos, a validade das notificações por edital quando frustrada a via postal, a suficiência das provas apresentadas (CDA e registros em sistemas oficiais) para afastar a prescrição, e a necessidade de inversão do ônus da prova. Requer a reforma da sentença para afastar a prescrição, com inversão das verbas de sucumbência, ou, subsidiariamente, a nulidade da sentença por ausência de motivação adequada e intimação prévia, com conversão do julgamento em diligência para juntada de comprovantes de AR.

Com as contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

Decido.

O presente caso comporta julgamento nos termos do art. 932 do CPC, que confere ao Relator poderes para, monocraticamente, negar e dar provimento aos recursos. Na eventual mácula da decisão singular, não fica prejudicado o princípio da colegialidade, pois a Turma pode ser provocada a se manifestar por meio do recurso de agravo interno (AgInt no AREsp n. 1.524.177/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 12/12/2019).

Cuida-se de apelação interposta objetivando a reforma da r. sentença no tocante ao tópico que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal e extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, quanto à alegação de prescrição do crédito inscrito nas CDAs 80.6.06.181834-82 e 80.3.06.005448-05.

Consigna-se que o documento de fl. 184 de id 309278007 a União informou as CDA’s extintas pelo pagamento (CDAs 80.7.04.046961-53, 80.2.06.087752-64, 80.6.06.181835-63 e 80.2.06.087751-83) e também informou a comprovação da exclusão das dívidas pagas em duplicidade (id 309278199).

Alega a apelante, em preliminar, a nulidade da sentença por falta de fundamentação e pela ausência de intimação prévia, com conversão do julgamento em diligência para juntada de comprovantes de AR. No mérito, pugna-se pela reforma da r. sentença para que seja reconhecida a improcedência da ação (no que tange ao reconhecimento da prescrição).

De início, afasta-se a preliminar de ausência de fundamentação da sentença, por apresentar a sentença suficientemente fundamentada.

Da mesma forma deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença (para juntada de comprovantes de AR), visto que já consta dos autos elementos suficientes:

a) Id 309278185 - Inscrição 80 3 06 005448-05, No processo administrativo 10880 596820/2006-83, Protocolo 19/12/2006; “Nas intimações, por meio de AR, foram recebidas, conforme informação constante nos sistemas. Auto de infração 1000456, 1000458 e 1000457, recebidas em 17/08/2002. Auto de infração 75215 entregue em 11/08/2003. Somente foi devolvida, com intimação posterior por Edital, a de número 30967, com devolução em 12/06/2002. O Edital de intimação foi o já colacionado anteriormente” (id 309278091).

b) Id 309278182 - Inscrição 80 6 06 181834-82, No processo administrativo 10880 596821/2006-28, Data de protocolo 19/12/2006, “contendo a cobrança dos autos de infração 30968 e 75216, após revisão. Em relação ao auto de infração de número 30968 o contribuinte não foi encontrado, com tentativa frustrada por meio de AR”, “em consequência houve a intimação por meio de Edital, conforme disposição da legislação aplicável, “em relação ao auto de infração de número 75216 o contribuinte foi cientificado por meio de AR” (id 309278091).

Passa-se ao exame de mérito.

Cumpre observar que a decadência opera em período precedente à constituição do crédito tributário, o qual, não sendo regularmente constituído dentro do prazo legal, extingue-se o próprio direito obrigacional.

Em se tratando de contribuições previdenciárias, aplica-se a Súmula no 219 do mesmo TFR, quanto à data em que deve ser iniciada a contagem:

"Não havendo antecipação de pagamento, o direito de constituir o crédito previdenciário extingue-se decorridos 5 (cinco) anos do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorreu o fato gerador."

Já a prescrição, por sua vez, conta-se da formulação do crédito definitivo, o qual, em não sendo cobrado no prazo fixado em lei, extingue a possibilidade de ajuizamento da execução fiscal, circunstância que, por conseqüência, impede a cobrança da exação não adimplida oportunamente.

Dispõe o artigo 173 do Código Tributário Nacional:

"Art. 173 - O direito de a Fazenda pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo Único - O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento."

Deve-se consignar que o direito de constituir o crédito tributário, mencionado no artigo 173 do CTN, nada mais é do que o direito (na verdade é um dever) de efetuar o lançamento (CTN, artigo 142), com o conseqüente perecimento do crédito tributário.

Divergência se instala com a questão do momento em que se deve considerar lançado ou constituído o crédito. Esta data é de suma importância para a constatação da ocorrência ou não da decadência.

Discute-se se deve ser a data da notificação do lançamento ou da data em que o lançamento se torna definitivo na esfera administrativa, por não haver mais possibilidade de recursos ou, ainda, da data da inscrição do crédito na dívida ativa.

O tema, todavia, já foi exaustivamente debatido pelo Tribunal Federal de Recursos, consolidando entendimento na Súmula no 153:

"Constituído, no quinquênio, através do auto de infração ou notificação do lançamento, o crédito tributário, não há falar em decadência, fluindo, a partir daí, em princípio o prazo prescricional, que, fica em suspenso, até que sejam decididos os recursos administrativos."

Hugo de Brito Machado, embora adote entendimento diverso, lembra que o Supremo Tribunal Federal fixou sua posição nos mesmos termos do TFR, curvando-se então a tal interpretação (Curso de Direito Tributário, Malheiros, 8a edição, pág. 147):

"Assim, e especialmente em face da posição do Supremo Tribunal Federal, a quem cabe, em nosso sistema jurídico, dizer a última palavra na interpretação e aplicação das leis, as disputas doutrinárias restaram superadas. Considera-se, portanto, consumado o lançamento na oportunidade em que o fisco lavra um auto de infração ou, por outra forma, determina o valor do crédito tributário e intima o sujeito passivo para fazer o respectivo pagamento."

A posição é coerente com o sistema jurídico pátrio. Ocorre que a decadência é instituto jurídico que extingue algum direito pela inércia de seu titular em exercê-lo.

Em se tratando de auto de infração, o exercício desse direito ocorre com a notificação do autuado da imposição da penalidade, pelo qual a Fazenda declara a incidência da norma tributária a um fato concreto, especificando seus elementos. Com a notificação do lançamento efetuado ao sujeito passivo, atribui-se eficácia ao lançamento, ou seja, exigibilidade, tanto que por ela o contribuinte já é intimado a pagar o débito ou recorrer.

É evidente que a prática dos atos de lançamento e notificação ao contribuinte não se compadece com a noção de inércia no exercício do direito de constituir o crédito tributário. Procedida a regular notificação do lançamento ao contribuinte, estará constituído o crédito tributário, nos termos do artigo 142, complementado pelo artigo 145 do Código Tributário Nacional.

Note-se que, ao dispor sobre a decadência, o artigo 173 se refere a direito de constituir o crédito tributário, mesma expressão usada no artigo 142, em que se diz constituído o crédito pelo lançamento, pura e simplesmente (obviamente, com a exigência da notificação acima referida).

Quisera o legislador exigir que o lançamento fosse definitivo, isto é, sem possibilidade de recursos administrativos contra ele, teria feito expressamente, como o fez ao tratar da prescrição no artigo 174 do CTN.

Observe-se que o entendimento de que basta a notificação do lançamento para constituir o crédito também se coaduna com o artigo 141 do CTN, pelo qual se dispõe que o "crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta lei..."

Ora, se uma das causas de suspensão da exigibilidade do crédito, previstas no artigo 151 do CTN, é a interposição de recurso contra o lançamento, a conclusão é que com a notificação o crédito está constituído, pois não se pode pensar em suspensão da exigibilidade do crédito se ele ainda não estivesse constituído quando da notificação do lançamento.

Todas essas considerações foram feitas para se determinar o momento em que o crédito deve ser considerado constituído e em relação ao qual deve ser verificado o transcurso do prazo decadencial, qual seja, a data da notificação do lançamento ao contribuinte, e data a partir da qual, em princípio, corre o prazo de prescrição.

Da análise da decadência no caso concreto

A CDA 80.3.06.005448-05 objetiva cobrar IPI e a CDA 80.6.06.181834-82 cobra COFINS.

Logo, os créditos somente poderiam ser cobrados em juízo em 5 anos, enquanto todos os fatos ocorridos têm prazo decadencial de 5 (cinco) anos.

A CDA 80.6.06.181834-82 possui origem em auto de infração – id 309278182 e a CDA 80.3.06.005448-05 possui origem em auto de infração – id 309278185.

A CDA 80.3.06.005448-05 objetivava cobrar IPI de 12/1997 e 21/12/1998 e a respectiva multa; Data de notificação: 28/12/2001, 01/07/2002 e 15/08/2003, Data da inscrição 30/11/2006, Data da Distribuição: 09/02/2007. Cópias do processo administrativo encontra-se no id 309278195. Compulsados esses autos, verifica-se que houve o decurso de prazo decadencial quinquenal entre a ausência de recolhimento em 12/1998 (data mais recente) e a inscrição em dívida ativa em 30/11/2006.

Igualmente, a CDA 80.6.06.181834-82 objetivava cobrar COFINS de 07/1998 E 09/1998 e a respectiva multa; Data da inscrição 30/11/2006 (id 309278182). O processo administrativo se encontra no Id 309278107, também se constata o decurso de prazo decadencial quinquenal entre a ausência de recolhimento em 09/1998 (data mais recente) e a inscrição em dívida ativa em 30/11/2006.

Por fim, anoto que eventuais outros argumentos trazidos nos autos ficam superados e não são suficientes para modificar a conclusão baseada nos fundamentos ora expostos.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

Publique-se e intimem-se.”

Por fim, ressalto que a vedação insculpida no art. 1.021, § 3o do CPC/2015 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no § 1o do mesmo dispositivo, que determina:

Art. 1.021.

(...)

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela União contra decisão que negou provimento à sua apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) a ocorrência de decadência para a constituição dos créditos tributários e de prescrição para sua cobrança; (ii) a regularidade da notificação do contribuinte acerca do lançamento de ofício, nos termos do Decreto no 70.235/72; e (iii) o cabimento da condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios em embargos à execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando o contribuinte não entrega a declaração ou não efetua o pagamento, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário por meio de lançamento de ofício é de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme o art. 173, I, do Código Tributário Nacional.

4. A notificação do lançamento de ofício, que pode ser realizada por via postal com aviso de recebimento ou por edital, em caso de insucesso da primeira modalidade, constitui validamente o crédito tributário, interrompe o prazo decadencial e, uma vez esgotado o prazo para pagamento voluntário, inicia a contagem do prazo prescricional quinquenal para a cobrança judicial, nos termos do art. 174 do CTN e do Decreto no 70.235/72.

5. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza, que só pode ser ilidida por prova em contrário a cargo do contribuinte. A alegação de ausência de notificação, desacompanhada de provas, não é suficiente para afastar a regularidade do procedimento administrativo fiscal, que informa a ocorrência das intimações por via postal e edital.

6. Julgados improcedentes os embargos à execução, não há condenação do executado em honorários advocatícios, pois o encargo de 20% do Decreto-Lei no 1.025/1969 é sempre devido e substitui a referida verba, nos termos da Súmula no 168 do antigo Tribunal Federal de Recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno provido.

Tese de julgamento:

1. Em tributos sujeitos a lançamento por homologação não declarados pelo contribuinte, o prazo decadencial para o lançamento de ofício é regido pelo art. 173, I, do CTN.

2. A notificação do lançamento por via postal, nos termos do Decreto no 70.235/72, é válida para a constituição do crédito tributário e marca o início do prazo prescricional, cabendo ao contribuinte o ônus de ilidir a presunção de certeza e liquidez da CDA.

3. O encargo legal previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969 substitui, nos embargos à execução fiscal, a condenação do devedor em honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional (CTN), arts. 173, I, 174 e 204; Lei Federal no 6.830/80, art. 3o; Decreto no 70.235/72, art. 23; Decreto-Lei no 1.025/1969.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 436; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.337.783/SP; STJ, Súmula 555; STJ, Súmula 622; STJ, AgInt no AREsp n. 1.059.151/SP; STJ, REsp n. 1.421.487/SP; STJ, REsp n. 1.825.390/RS; STJ, AgInt no AREsp n. 847.301/RJ; TFR, Súmula 168.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por maioria, em julgamento realizado nos moldes do art. 942 do CPC, deu provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Des. Fed. Giselle França, acompanhada pelos votos dos Des. Fed. Mairan Maia e Marisa Santos, vencidos o Relator e o Des. Fed. Valdeci dos Santos que lhe negavam provimento. Lavrará o acórdão a Des. Fed. Giselle França, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão